Tribunal: STF
Processo: Rcl 88640
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Laura Libório, contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Estado do Paraná, nos autos do Processo n. 5023358-66.2024.4.04.7000, em razão da suposta ofensa ao entendimento desta Suprema Corte consolidado no julgamento dos Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral. 
A parte recorrente sustenta, em síntese, que ”a decisão atacada foi totalmente contrária ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou inconstitucional o Art. 1º - F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, desde a edição da lei, ou seja, alçando todos os feitos que foram aplicado inconstitucionalmente o TR, tese que foi reafirmada no Tema 1170”. (eDOC 1, p. 6)
Pontua, ainda, que “a sentença de extinção não impede a execução complementar de sentença de correção por diferenças de correção monetária, pela razão que lei federal declarada inconstitucional não gera efeitos, que consectários da condenação (correção monetária) pode ser revisto a qualquer tempo, e que a sentença de extinção não analisou o Tema 810, pois na época não havia ainda ocorrido o julgamento pelo Superior Tribunal Federal, inexistindo renúncia tácita do direito” (eDOC 1, pp. 17-18).
 Requer, assim, a procedência da reclamação a fim de que “seja cassada a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, e determinar no seu mérito, o juízo de retratação a Turma Recursal do Paraná, para que resguarde a correta aplicação das Teses firmadas nos Tema 810, 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 18)
Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao ARE 881.565, nos termos da certidão acostada no eDOC 9 (ID: dd4d16b3).
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, RISTF).
Superada a questão, rememoro que a  reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 
 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. (Grifo nosso) 
 
O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na repercussão geral, pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
No caso dos autos, apesar de esgotadas as instâncias ordinária, não verifica-se teratologia da decisão a dar ensejo ao acolhimento do pedido.
Vejamos.
Na espécie, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada no julgamento dos Temas 810, 1170 e 1361 da repercussão geral, cujas teses possuem o seguinte o teor: 
 
Tema 810 - Tese: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Tema 1170 - Tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

Tema 1361 - Tese: O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.

Pois bem.
No caso em análise, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Laura Libório contra ato do Juízo da 18ª Vara Federal de Curitiba-PR, o qual não reconheceu o pedido de execução complementar de sentença (eDOC 7, pp. 4-24).
O Juízo de origem indeferiu a inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de regularidade da representação processual, nos seguintes termos:

“Como explicado na decisão do evento 3.1, a impetrante deixou de instruir a inicial com procuração. Apesar de todo o tempo decorrido desde então, a impetrante apresentou procuração (14.1) outorgada a outros advogados! 
Diante desse contexto, indefiro a petição inicial com lastro no art. 34 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução nº 33/0218) c/c §1º do art. 10 da Lei 12.016/2019. 
Intime-se. 
Escoado o prazo para eventual recurso, arquive-se.” (eDOC 7, p. 50)

Interposto agravo interno, a 2ª Turma Recursal do Paraná negou-lhe provimento mediante a seguinte fundamentação:

“Trata-se de agravo interno interposto pelo impetrante em face da decisão de indeferimento da petição inicial, proferida no evento 15.1. 
Afirma que apresentou a procuração no evento 14 e que houve o substabelecimento no evento 107 dos autos principais. Diz que inexiste limitação para os poderes outorgados na procuração, tampouco prazo de validade. Transcreve duas decisões do TJ-MS e uma do CNJ (18.1). 
Fundamentação 
A despeito do que afirmado pelo agravante, mantenho a decisão agravada, com destaque para o seguinte fundamento (3.1 - grifei):
(...)
Essa questão também já foi objeto de apreciação pela 3ª Turma Recursal do Paraná nos autos 5023373-35.2024.4.04.7000. Transcrevo do voto condutor do acórdão a seguinte passagem (26.1 - grifei): 
Não assiste razão à agravante. 
De fato, tendo o mandado de segurança natureza de ação própria, para sua impetração faz-se necessária procuração específica, o que não ocorreu no caso dos autos. 
De outro lado, ainda que se tratasse de idêntica demanda, encontra-se no poder geral de cautela do juiz a exigência de novo instrumento de mandato com poderes específicos, tendo em consideração que a procuração firmada em favor do advogado substabelecente se deu há vários anos e no âmbito de processo que, em tese, tem a aparência de estar consumado com a expedição de requisição de pagamento. 
Outrossim, a movimentação de centenas de feitos a partir de idênticos pedidos e com a mesma irregularidade na forma de representação acabam embaraçando o exercício de uma jurisdição efetiva, pela padronização do requerimento para situações distintas e - com todo respeito assevero isso -, colocando em dúvidas a ciência do principal interessado quanto ao prosseguimento das novas demandas em sede de cumprimento de sentença. 
Por tais razões, mantenho a decisão agravada.
(...)
Por fim, deixo anotado que não se trata aqui de caso isolado, mas de situações que vêm se repetindo em relação a pleitos de execução complementar, como se vê, por exemplo, nos processos de autos nº 50047984220254047000, 50557826420244047000, 50605823820244047000, 50586727320244047000, 50582604520244047000, 50574385620244047000, 50523191720244047000, 50459163220244047000, 50347839020244047000 e 50347041420244047000. 
Dispositivo 
Considero prequestionados especificamente os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, sendo certo que a fundamentação acima exposta não viola quaisquer dispositivos da Constituição da República e da legislação federal levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficará sujeito à multa. 
Sem honorários porque incabíveis na espécie. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.” (eDOC 7, pp. 71-73)

Na sequência, a parte ora reclamante interpôs recurso extraordinário (eDOC 7, pp. 82-102), ao qual foi negado seguimento, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, considerando que o acórdão recorrido não se afastou da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 660 da repercussão geral (eDOC 7, pp. 116).
Irresignada, a parte interpôs, ainda, agravo interno (eDOC 7, pp. 127-140), o qual foi desprovido (eDOC 7, pp. 204-205).
Feitas essas considerações, observa-se que a autoridade reclamada manteve a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de regularidade da representação processual, com fundamento no disposto no art. 4º do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 33/0218) c/c §1º do art. 10 da Lei 12.016/2019, sem adentrar na discussão acerca do índice de correção monetária.
Ora, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que os atos reclamados devem guardar "exatidão e pertinência" em relação ao conteúdo das decisões da Corte apontadas como parâmetro de confronto. Nesse sentido:
 
“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).
 
Assim, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, diante da ausência de identidade ou similitude entre o ato reclamado e os paradigmas indicados. 
No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em hipóteses análogas à dos autos: Rcl 84.589, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2025; Rcl 84.595, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28.10.2025; Rcl 85.423, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 2.10.2025; Rcl 85.226, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.10.2025; Rcl 85.424, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.10.2025. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (art. 21, § 1º, do RISTF)

Publique-se. Comunique-se à autoridade reclamada.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente